Tribunal: TJDFT
Processo: 0743734-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: direito civil. Apelação cível. Cdc. Inaplicabilidade. Capital de giro. Contrato pronampe. Onerosidade excessiva. Não verificada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por empresa em face de sentença que julgou procedente o pedido monitório, condenando a parte ré ao pagamento de valor referente a contrato de Crédito Giro Pronampe.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação contratual pode ser enquadrada como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC); e (ii) estabelecer se houve onerosidade excessiva nas cláusulas contratuais, justificando a revisão dos encargos financeiros.
III. Razões de decidir
3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço.
4. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: “as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
5. Em se tratando de contrato vinculado ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), há previsão na lei que instituiu o referido programa (Lei no 13.999/20) a possibilidade de vinculação da taxa de juros do contrato à Selic.
6. Consoante a jurisprudência do colendo STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um (01) ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o n.o 2.170-36/01, desde que pactuada.
7. Não há ilegalidade na cumulação de juros moratórios e multa, em razão da inadimplência do contratante, se estes foram estipulados, previamente, de maneira expressa e clara em percentuais adequados.
8. As variações nos índices de correção monetária, assim como os juros e a multa decorrentes do reiterado inadimplemento contratual, fazem parte dos riscos assumidos pelos contratantes no momento da celebração do negócio jurídico.
IV. Dispositivo
9. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.999/2020, art. 3o; Decreto no 22.626/1933; Medida Provisória no 1.963-17/00; Medida Provisória no 2.170-36/01; CDC, art. 29 e 51; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 596; TJDFT, 0705601-53.2023.8.07.0006, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível j. 14/05/2024; TJDFT, 0720414-66.2024.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível j. 27/03/2025; TJDFT, 0706266-66.2023.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 11/07/2024;